Tribunal: CARF
Processo: 11073.000225/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11073.000225/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE TRES PASSOS PREF. MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. RETENÇÃO DE
15% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
(Tese 166, STF, RE no 595.838).
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
TOMADOR DE SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O
VALOR DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a obrigação
exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante
pago ao cedente da mão de obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para excluir do lançamento a cobrança de 15% sobre as notas fiscais relativas aos
serviços prestados por cooperativas de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente.)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11073.000225/2007-11
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000225/2007-11

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (DRJ/STM), que manteve lançamento de
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas pela empresa (patronal e GILRAT),
decorrentes das remunerações pagas/devidas/creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais (não descontadas); de valores relativos à retenção de 11% (onze por
cento) do valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços em função da contratação de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada; e de contribuições da
empresa, na alíquota de 15%, incidentes sobre valores pagos a Cooperativa de Trabalho
(UNIMED).
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 164/165),
O notificado, tempestivamente, apresentou impugnação, conforme instrumento de fls.
104/109, alegando, em síntese:
-No caso das cooperativas de trabalho, de acordo com a legislação pertinente, a
contribuição previdenciária deve ser de 15% (quinze por cento) sobre exatos 30% (trinta
por cento) da nota fiscal ou fatura e não sobre o total dessas.
-Aduz que as empresas contratadas foram obrigadas a apresentar CND o que demonstra
a sua regularidade junto à Previdência Social, não podendo, o mesmo débito, ser
cobrado duas vezes.
-Com relação aos serviços de transporte escolar afirma que a contribuição destinada à
seguridade social é de 20% (vinte por cento) e não de 30% sobre os valores brutos
resultantes do custo do transporte escolar.
-As contribuições previdenciárias, relativas ao transporte de resíduos sólidos
domésticos, coleta e destino final do lixo da cidade, foram lançadas no percentual de
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal emitida, acima portanto, do
percentual legalmente previsto, o que se configura excesso de tributação.
-Em relação à Construção Civil, cabe às empreiteiras e demais empresas o recolhimento
dos tributos previdenciários de seus funcionários e outras obrigações legais decorrentes
de seus encargos e não ao Município. A ação de cobrança deve recair sobre a empresa
que executou a obra, na medida em que ela é a devedora principal e a responsável pelo
recolhimento dos seus tributos. Embora a responsabilidade solidária esteja prevista no
art. 30, inciso IV da Lei n° 8.212/91, o município é um ente público e não pode ser
lesado.
Pelas razões acima, requer o cancelamento da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, uma vez que as empresas são as responsáveis pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e pela necessidade de serem recalculados os valores
lançados, tendo em vista que os percentuais utilizados encontram-se acima do
legalmente previsto.
DA DILIGÊNCIA.
Os autos foram encaminhados à fiscalização para que fosse elaborado relatório
complementar fazendo constar os motivos da aferição da base de cálculo e os
correspondente fundamentos legais, e para que se procedesse ajuntada ao processo do
contrato de prestação serviços realizado entre o órgão público e a Cooperativa
UNIMED, o que foi feito às fls. 112/127.
O município cientificado do Relatório Complementar (fl. 130) se manifestou às fls.
131/132, reiterando as alegações apresentadas na defesa.
A DRJ/STM considerou o lançamento procedente em parte, apenas para excluir as
competências 09/2001 a 12/2001 por entender que estavam fulminadas pela decadência quando
do lançamento, nos termos da Súmula Vinculante do STF no 8. A decisão restou assim ementada:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000225/2007-11

DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
Com a edição da Súmula Vinculante n° 08 aplica-se às contribuições previdenciárias o
prazo decadencial de cinco anos, conforme previsto no art. 150, § 4° do Código
Tributário Nacional - CTN.
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: O1/09/2001 a 28/02/2006
Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho -
UNIMED.
Lançamento efetuado em conformidade com a legislação vigente c o entendimento do
município. Não há divergência entre o que propõe o impugnante e o lançamento
efetuado.
Retenção. Base de cálculo.
Correto o procedimento da Auditora Fiscal, que utilizou como base de cálculo da
retenção o valor correspondente a 30% do valor da nota fiscal ou fatura relativo aos
serviços de transporte escolar e o valor correspondente a 50% do valor da nota fiscal ou
fatura relativo aos serviços de coleta de lixo.
Fatos geradores de contribuições previdenciárias. Obrigações da empresa.
O sujeito passivo não pode se furtar do cumprimento de obrigações legalmente
previstas.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 28/8/2008 (fl. 168), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 16/9/2008 (fls. 172 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, acrescentando apenas que “Equivocadamente, a decisão da qual se recorre considera
ter o Município concordado com o lançamento em relação à apuração do valor da contribuição
previdenciária decorrente dos serviços prestados por cooperados por intermédio da cooperativa
de trabalho - UNIMED.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Das contribuições incidentes sobre valores pagos a Cooperativa de Trabalho
(15% sobre valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços)
O Recorrente insurge-se quanto à cobrança do percentual de 15% sobre as faturas
relativamente aos serviços prestados por cooperativas de trabalho, com base no art. 22, IV, da
Lei 8.212/91. Entende que a incidência de tal contribuição não abrange a totalidade da fatura,
mas apenas 30% desta.
Independente das alegações trazidas pelo recorrente, após a lavratura na NFLD
que se discute e também após o julgamento pela primeira instância administrativa, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991,
incluído pela Lei 9.876/1999, que alterou a sujeição passiva da obrigação tributária relativa à
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000225/2007-11

contribuição previdenciária devida sobre a remuneração dos serviços prestados pelos
cooperados, que antes era das cooperativas, para as pessoas jurídicas tomadoras dos serviços.
A tese firmada (tema 166) foi de que “[é] inconstitucional a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999,
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.”
Às fls. 70 é possível verificar que fundamento legal para o lançamento dessa
rubrica foi justamente o dispositivo considerado inconstitucional:
CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A SERVIÇOS
QUE LHE SÃO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO
Competências : 09/2001 a 02/2006
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de 26.11.99);
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art.201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
Conforme previsto no § 2° do art. 62 do RICARF, as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, deve ser afastado o lançamento relativo à cobrança de 15% sobre as
faturas relativamente aos serviços prestados por cooperativas de trabalho, devendo tais valores
serem excluídos da exigência tributária.
Da retenção de 11% sobre notas fiscais ou faturas de prestação de serviços
em função da contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada
Neste capítulo, inicialmente o contribuinte entende que, em relação aos serviços
de transporte escolar, o lançamento considerou como base de cálculo para cobrança das
contribuições previdenciárias 30% dos valores brutos das notas fiscais/faturas, enquanto a
legislação, particularmente o § 4o do Decreto no 3048, de 1999, abaixo copiado, prevê que a base
de cálculo seria no máximo 20% desses valores:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
...
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto.
Bem se vê haver equívoco por parte do contribuinte em sua argumentação. O
dispositivo citado não trata da obrigação de retenção do percentual de 11% em caso contratação
de serviços executados mediante cessão de mão de obra sujeitos à retenção, contratados de
pessoa jurídica, mas sim de definição do salário de contribuição para fins de apuração da
contribuição devida pela empresa (cota patronal) sobre remuneração paga a condutor autônomo,
pessoa física, que lhe presta serviços, quando da contratação de tais serviços. Vejamos a redação
do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente à época dos fatos geradores:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000225/2007-11

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
Assim, no caso de retenção prevista no art. 31 acima reproduzido, tem-se uma
empresa contratante e uma empresa cedente da mão de obra, ao passo que na situação prevista no
§ 4o do art. 201 do Decreto no 3.048, de 1999, tem-se a contração de um profissional autônomo
(pessoa física, hoje denominado contribuinte individual). São situações diferentes, nas quais a
legislação previu que no primeiro caso a base de cálculo da contribuição a ser retida é 30% das
notas fiscais/faturas, enquanto no segundo a base de cálculo da contribuição é 20% do
rendimento bruto.
No caso concreto, restou caracterizada a contratação de serviços de transporte
escolar mediante contrato de cessão de mão de obra que se enquadra no art. 31 da Lei no 8.212,
de 1991, de forma que, à luz da legislação, corretos os valores apurados pela fiscalização.
Da mesma forma argumenta que as contribuições previdenciárias, relativas ao
transporte de resíduos sólidos domésticos, coleta e destino final do lixo da cidade, foram
lançadas no percentual de 50% sobre o valor bruto da nota fiscal emitida, acima portanto, do
percentual legalmente previsto.
O julgador de piso já havia enfrentado essas matérias, lançando os seguintes
fundamentos:
No presente caso, tanto em relação aos serviços de transporte escolar como nos serviços
de coleta de lixo está-se aplicando o regramento previsto para a retenção.
De acordo com o art. 31 da Lei n° 8.212/91, a empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 59 do art. 33 desta Lei.
O art. 146 da IN 03/2005 diz que estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante
cessão de mão de obra, entre outros, os serviços de operação de transporte de
passageiros e os serviços de coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos, nas condições
que menciona.
A apuração da base de cálculo da retenção obedece ao disposto no art. 150, inciso II da
IN 03/2005:
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato, sem a
respectiva discriminação de valores, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção,
devendo o valor desta corresponder no mínimo a:
1 - cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços;
II - trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços para os serviços de transporte passageiros, cujas despesas de combustível
e de manutenção dos veículos corram por conta da contratada;
(...)
Fica, assim, demonstrado o acerto da Auditora Fiscal, que utilizou como base de cálculo
da retenção o valor correspondente a 30% do valor da nota fiscal ou fatura relativo aos
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000225/2007-11

serviços de transporte escolar e o valor correspondente a 50% do valor da nota fiscal ou
fatura relativo aos serviços de coleta de lixo.
Prossegue o recorrente argumentando que em relação à Construção Civil, cabe às
empreiteiras e demais empresas o recolhimento dos tributos previdenciários de seus funcionários
e outras obrigações legais decorrentes de seus encargos, e não ao Município. A ação de cobrança
deve recair sobre a empresa que executou a obra, na medida em que ela é a devedora principal e
a responsável pelo recolhimento dos seus tributos, embora a responsabilidade solidária esteja
prevista no art. 30, inciso IV da Lei n° 8.212/91, o município é um ente público e não pode ser
lesado. Nesse aspecto, reproduzo novamente os fundamentos lançados pelo julgador de piso,
sobre os quais não tenho reparos:
As obrigações do município em relação aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias demonstrados na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
constam dos artigos 30 e 31 da lei n° 8.212/91, não podendo o sujeito passivo se furtar
do seu cumprimento sob qualquer pretexto.
Em relação aos argumentos de que as empresas contratadas estão com situação
fiscal regular (tem CND), e que por isso haveria cobrança em duplicidade e enriquecimento
ilícito do Estado, estes não prosperam. Conforme já apontado pela DRJ, a empresa contratante
dos serviços mencionados no lançamento tem a obrigação legal de reter 11% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia 10 do mês
subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em nome da empresa cedente da
mão-de-obra, atuando como substituta tributária. Caso não efetue a retenção, passa a ser
responsável direta pela importância que deixou de reter e recolher. Nesse sentido o STF, no
Tema 302, já se posicionou no seguinte sentido:
É constitucional a substituição tributária prevista no art. 31 da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.711/98, que determinou a retenção de 11% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviço. (RE 603191)
Da mesma forma o STJ, na sistemática de recursos repetitivos:
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORNECEDOR E TOMADOR DE MÃO-
DE-OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98.
1. A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.711/98, a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da
contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, afastada, em relação ao montante retido, a responsabilidade
supletiva da empresa prestadora, cedente de mão-de-obra. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1131047/MA, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 02/12/2010)
E no Tema 80:
A retenção de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, na forma do
art. 31 da Lei n. 8.212/91, não configura nova modalidade de tributo, mas tão-somente
alteração na sua forma de recolhimento, não havendo nenhuma ilegalidade nessa nova
sistemática de arrecadação. (REsp 1036375/SP)
Assim, a retenção de 11% é responsabilidade exclusiva da empresa contratante
dos serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada. Caso esta não efetue a
retenção ou proceda em montante menor que o devido, assumirá o ônus em relação a parte não
retida, de forma que o fato de as empresas contratadas terem apresentado Certidão Negativa de
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11073.000225/2007-11

Débitos quando de sua contratação em nada altera o resultado deste julgamento, ainda mais
porque, nos termos do § 5o do art. 33 da mesma lei,
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta
Lei”.
Assim, a obrigação de recolher o valor retido é exclusiva da empresa contratante,
cabendo à empresa prestadora dos serviços, de acordo com o § 1o do citado artigo 31, compensar
o referido valor quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social
devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, não havendo porque se falar
que o Erário irá receber mais de uma vez pelo mesmo fato gerador e tampouco que se trata de
enriquecimento ilícito, pois a empresa cedente da mão-de-obra, exatamente porque não detém a
qualidade de responsável, não procederá ao recolhimento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento a cobrança de 15% sobre as notas fiscais relativas aos serviços prestados por
cooperativas de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital